Tribunal: TCU
Processo: 009.387/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo consolidado com 2 (dois) atos de concessão de pensão civil instituídas por Alberto Campos da Silva em benefício de Margarida Nogueira Silva e por Renault Vieira de Souza em benefício de Euceny Rodrigues Guimaraes de Souza, emitidos pelo Ministério da Educação, e submetidos a este Tribunal para fins de registro, respectivamente, em 26 e 29/9/2022. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que os instituidores percebiam, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência das pensões civis, elevando os seus valores e distorcendo os valores dos benefícios das interessadas; Considerando que os instituidores preencheram, no que aplicável em cada caso concreto, os requisitos do art. 180 da Lei 1.711/1952 e art. 193 da Lei 8.112/1990, fazendo jus, portanto, à vantagem denominada "opção", cujo pagamento é vedado com a percepção cumulativa de quintos, conforme art. 5o da Lei 6.732/1979 e §2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que tal vedação também se aplica aos atos de concessão de pensão civil sob exame, pois regidos pela Lei 8.112/1990 em virtude de os óbitos dos instituidores terem ocorrido, respectivamente, em 26/11/2021 e 6/3/2022; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), seguido pelos Acórdãos 8.503/2022 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 4.549/2023 (rel. Ministro Antonio Anastasia); 4.529/2023 (rel. Ministro Aroldo Cedraz), 3.593/2023 (de minha relatoria), todos da 2a Câmara; 4.673/2023 (rel. Ministro Substituto Weder de Oliveira), 4.166/2023 (rel. Ministro Benjamin Zymler), 4.010/2023-1a Câmara (rel. Ministro Jorge Oliveira), 11.575/2020 (rel. Ministro Bruno Dantas), todos da 1a Câmara, entre outros; Considerando que a impugnação não recai sobre o direito à "opção de função", mas apenas sobre seu pagamento cumulado com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura às interessadas o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seus benefícios; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil emitidos em benefício de Euceny Rodrigues Guimaraes de Souza e Margarida Nogueira Silva, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.387/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Euceny Rodrigues Guimaraes de Souza (XXX.781.361-XX); Margarida Nogueira Silva (XXX.303.661-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Educação que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, convoque as interessadas para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos pelos respectivos instituidores, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio das interessadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novos atos de concessão de pensão civil em benefício das interessadas, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, os comprovantes de notificação. 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.